Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-09.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado nas penas dos arts. 147, §1o, e 171, caput, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes descritos na peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelo réu.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios.
5. O relato da vítima acerca da aproximação do réu, do breve período de convivência, do engodo utilizado para a apropriação do patrimônio da ofendida e das ameaças com o fim de impedir eventuais cobranças ou conhecimento por terceiros é sustentado pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e por elementos probatórios autônomos.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.